Tribunal: TJES
Processo: 5010693-77.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010693-77.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERCI DOS SANTOS ROSSONI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, para converter contratos de cartão de crédito consignado em mútuo feneratício e determinar a restituição de valores pagos a maior. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado sem ciência clara do consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação irregular, embora possa dar ensejo à conversão do contrato, quando desacompanhada de prova de abalo concreto à esfera moral, não enseja reparação por dano extrapatrimonial.

4
.
Não há nos autos elementos que demonstrem sofrimento, humilhação, vexame ou conduta dolosa por parte da instituição financeira.

5
.
A jurisprudência afasta a presunção de dano moral
in re ipsa
em hipóteses similares, exigindo demonstração de lesão concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência clara do consumidor autoriza sua conversão em mútuo feneratício, mas não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

2. A configuração do dano moral exige demonstração concreta de lesão à esfera íntima da parte, não bastando a falha na prestação de informações.

3. A ausência de conduta dolosa, vexatória ou lesiva à dignidade da parte afasta a responsabilidade civil subjetiva por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GERCI DOS SANTOS ROSSONI
em face da r. sentença proferida no evento 16795262 pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela apelante em face de
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, nos seguintes termos:

I) JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONVERTER o contrato de cartão de crédito e saques complementares (n°s. 38394610, 38972376, 46175696, 61863388 e 73163025 - n°. INSS 11031789) em empréstimo pessoal consignado, com incidência dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado, já discriminadas nos fundamentos;

II) JULGO PROCEDENTE o pleito de restituição de quantia para CONDENAR a parte requerida a devolução de eventual valor pago a maior pelo autor e, caso não exista saldo devedor, o pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma: aqueles pagos até 30/03/2021, de forma simples, após tal marco, restituídos em dobro, tendo como índice de referência a SELIC, desde o pagamento indevido; e

III) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ainda, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e condenou-as ao pagamento das despesas processuais na razão de 20% (vinte por cento) para a autora e 80% (oitenta por cento) para a parte requerida, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em favor da Defensoria Pública que representa a autora, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado da requerida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo as rubricas em relação à autora por estar litigando amparada pela gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16795267, a apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença deixou de reconhecer o dano moral suportado, mesmo diante da conduta abusiva da instituição financeira que comprometeu parcela relevante de sua renda de caráter alimentar, afetando seu mínimo existencial; (ii) a decisão violou os princípios de proteção ao consumidor idoso e hipervulnerável, especialmente considerando a responsabilidade objetiva prevista no CDC; (iii) a jurisprudência reconhece o dano moral
in re ipsa
em hipóteses como a presente, diante de descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas e de baixa renda, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo; (iv) os descontos afetaram diretamente sua subsistência, atingindo sua dignidade e configurando violação ao mínimo existencial; (v) o valor pretendido a título de indenização é de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (vi) em caso de provimento do recurso, requer a inversão da sucumbência, com condenação exclusiva da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do FADEPES.

Rememoro que
GERCI DOS SANTOS ROSSONI

ajuizou a demanda de origem almejando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com a declaração de que se trata de contrato de mútuo feneratício já liquidado pela parte autora, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pela autora, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando a apelante que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Na sentença, o magistrado reconheceu que a autora não teve efetiva ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto mínimo do valor da fatura, salientando ter havido falha na prestação da informação por parte da instituição financeira requerida. Todavia, ponderou que tal circunstância, embora apta a justificar a conversão da natureza jurídica do ajuste contratual — de cartão de crédito para mútuo feneratício —, não alcança o patamar de lesividade exigido para a configuração do dano moral indenizável.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem sedimentado que o simples inadimplemento contratual ou a contratação irregular não dá ensejo automático à reparação por dano extrapatrimonial. A falha negocial, conquanto reprovável, deve ser contextualizada à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto à demonstração de efetiva repercussão na esfera anímica da parte lesada.

No caso
sub examine
, não se extrai dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a ocorrência de sofrimento moral, abalo à honra, constrangimento público, exposição vexatória ou violação concreta aos direitos da personalidade da apelante. Tampouco há indicação de que a conduta do banco tenha sido marcada por ardil, fraude ou apropriação indevida de valores alheios à relação contratual reconhecida, o que, por conseguinte, afasta a incidência da presunção de dano moral
in re ipsa
.

Cumpre salientar que o contrato em questão, conquanto formalizado como cartão de crédito consignado, foi celebrado com base em instrumento firmado pela autora, contendo cláusulas que têm eficácia até que seja reconhecida judicialmente sua nulidade ou inadequação — como se deu no caso presente, mediante conversão da modalidade contratual. Esse agir, ainda que passível de censura por desrespeito ao dever de transparência, não revela afronta direta ao núcleo dos direitos existenciais da consumidora.

Além disso, a sentença está harmônica com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a caracterização do dano moral, exige-se a demonstração de repercussão concreta e anormal na esfera íntima da parte autora, sob pena de se banalizar a figura da responsabilidade civil subjetiva e afastar o seu caráter reparatório-pedagógico.

Destaco, ainda, que não há nos autos qualquer indício de fraude bancária ou de vício absoluto de consentimento decorrente de prática enganosa ou ardilosa por parte da instituição ré. A contratação, embora inadequada à real intenção da consumidora e por isso passível de conversão judicial, decorreu de proposta formulada e aceita pelas partes, não se caracterizando, pois, inexistência negocial ou vício insanável.

Assim sendo, não há como acolher a tese recursal que pugna pela fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto ausentes os pressupostos legais da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a lesão concreta aos direitos da personalidade da parte recorrente.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil, observada a suspensão da exigibilidade da verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.